Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-37.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (Artigos 302, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO - Absolvição – Alegação de ausência de provas da culpa do Apelante – culpa exclusiva da vítima - Impossibilidade – Condenação mantida – Consubstanciado nos autos a autoria e materialidade delitivas, inviável a solução absolutória em favor do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (Artigos 302, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO - Absolvição – Alegação de ausência de provas da culpa do Apelante – culpa exclusiva da vítima - Impossibilidade – Condenação mantida – Consubstanciado nos autos a autoria e materialidade delitivas, inviável a solução absolutória em favor do Apelante. Afastamento da causa de aumento de pena referente a omissão de socorro – INVIABILIDADE – As imagens demonstram de forma clara a fuga do local. Redução da fração do referido aumento – Possibilidade (1/3). Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sursis – caráter subsidiário – Não aplicação.

Recurso parcialmente provido.